Tribunal: TJMT
Processo: 1056464-07.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056464-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA - CPF: 013.907.221-71 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

procedente

pedido
de
declaração
de
inexistência
de
débito
,
exclusão
de
negativação
e
indenização

por

danos

morais
, sob
fundamento
de
revelia
da
instituição

financeira
. A
recorrente

sustenta

que

apresentou

contestação
com
provas
da
relação

contratual
,
demonstrando

a

existência
de
conta

corrente

movimentada

pelo

recorrido
, com
utilização
de
limite
de cheque especial
inadimplido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se: (
i
)
a

revelia
da
parte

reclamada

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
; e (
ii
) se
os

documentos

apresentados
pela
instituição

financeira

são

suficientes
para
comprovar

a

existência
da
relação

contratual
e a
legitimidade
da
inscrição
do
nome
do
consumidor

em

cadastro
de
inadimplentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
revelia

enseja

presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
,
podendo
ser
afastada

quando
as
alegações

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos,
conforme
art. 345, IV
, do
CPC.

4. Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
para
legitimar

a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
por
se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373, I, do CPC) e pela
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

5.
Os

extratos

bancários

apresentados
pela
instituição

financeira

demonstram

a

existência
de
conta

corrente

em

nome
do
reclamante
, com
movimentações

financeiras
,
incluindo

saques
,
compras com cartão de débito e utilização de limite
de cheque especial,
que

gerou
a
dívida

objeto
da
negativação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
revelia

enseja

presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
,
podendo
ser
afastada

quando
as
alegações

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos. 2.
A

apresentação
de
extratos

bancários

que

demonstrem

movimentações

financeiras

realizadas

pelo

consumidor
é
suficiente
para
comprovar

a

existência
da
relação

contratual
e a
legitimidade
da
inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 344, 345, IV, 373, I, 374, I
a
IV; Lei
nº
9.099/95,
arts
. 20, 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 11/10/2016;
Súmula
50 da
Turma

Recursal
de Mato Grosso; N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056464-07.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Noticiou

que
: a)
está

sendo

cobrado

indevidamente

pelo
valor de R$ 396,60, com
inclusão
de
seu

nome
no SCPC
em
30/9/2022,
referente

ao

contrato
DE03466010939340; b)
desconhece
a
negativação
e jamais
solicitou
a
contratação
do
serviço

que

ocasionou
a
cobrança
; c)
não

houve

notificação

prévia

sobre

qualquer

dívida
; d)
tentou

solucionar
o
problema

administrativamente
,
sem

sucesso
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
retirada
da
inscrição
do SPC/SERASA; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

comprovou
a
inscrição
de
seu

nome

em

cadastro
de
inadimplentes
; b) a
parte

reclamada
,
embora

devidamente

intimada
,
não

compareceu
à
audiência
e
não

apresentou

contestação

tempestiva
,
atraindo
a
incidência
da
revelia
; c) a
inscrição

indevida
do
nome
do
consumidor

nos

cadastros
de
inadimplentes

configura

ato

ilícito
e
falha

na

prestação
do
serviço
; d)
essa

conduta

resulta

em

indenização

por

dano
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
; e)
consta

em

desfavor
da
parte

reclamante

uma

negativação
posterior, o
que

reflete

na

quantificação
do
dano
moral. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência
para: a)
declarar

a

inexistência
do
débito
no valor de R$ 396,60; b)
determinar

a

exclusão
do
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
não
se
pode

desconsiderar
a
contestação

acostada

aos
autos, pois
nela

constam

evidências

que

demonstram
a
má-fé
da
parte

reclamante
; b)
foi

localizada

uma

conta

corrente

em

nome
da
parte

reclamante
,
que

não

só
a
movimentou

como

utilizou
as
linhas
de
crédito
do banco; c)
os

extratos

demonstram
as
movimentações
,
contratação de valores e utilização do limite de conta

corrente
(cheque especial)
inadimplido
; d) a
inscrição

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito

traduz

exercício
regular de
direito
; e)
não

há

danos

morais

in
re

ipsa
,
devendo
ser
comprovado
o
abalo
à
personalidade

ou
à
dignidade
; f) o valor da
indenização
é
desproporcional
e
irrazoável
; g)
os

juros
de mora
devem

incidir a partir da citação e não do evento

danoso
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o
quantum

arbitrado
a
título
de
indenização

por

danos

morais
, com
correção
a
partir
da
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art.
344 do
CPC).

Todavia
,
a

revelia

não

produz
esse
efeito

quando
: "I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento

que
a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos" (art. 345,
incisos
I a IV, do CPC).

Da
mesma
forma, a
confissão

ficta

não

alcança

os

fatos
: "I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
" (art. 374, I
a
IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
dos
pedidos

iniciais
, mas
induz
à
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
revelia

enseja
a
presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da
ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos autos,
motivo

pelo
qual
não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
. (...) (
STJ//

AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016)".

De
igual
forma a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Revelia
. A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
(art. 20 da Lei
nº
9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE;
Súmula
11/
Cível
das
Turmas

Recursais
).
A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
. 5.
Efeitos
da
revelia
.
Havendo

revelia
,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e
345 do
CPC. No
presente

caso
,
deve
ser
considerado

verdadeira
a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia

quanto
a
portabilidade
,
bem

como
o
prejuízo
material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)"

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifico

que

há

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
, pois as
alegações
da
parte

reclamante

estão

em

contradição
com as
provas

constantes
dos autos,
conforme

será

demonstrado
a
seguir
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50: "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

extratos

bancários
(ID 319702364/PJe2)
que

demonstram

a

existência
de
conta

corrente

em

nome
da
parte

reclamante
, com
movimentações

financeiras
,
incluindo

saques
,
compras com cartão de débito e contratação de empréstimos
.

Os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

são

corroborados

pelas

seguintes

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
: 1) o
número
da
conta

corrente
(010939340) coincide com o
número
do
contrato

que

gerou
a
negativação
(DE03466010939340); 2)
os

extratos

demonstram

movimentações

financeiras

realizadas
pela
parte

reclamante
,
incluindo

saques
,
compras com cartão de débito e contratação de empréstimos
; 3)
há

registro
de
utilização
de
limite
de cheque especial,
que

gerou
a
dívida

objeto
da
negativação
.

Nesse
sentido
:

"1.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
, tais
como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde

que

corroborados

por
outros
elementos

que

evidenciem

os

fatos

que
se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Importa

ressaltar
,
ainda
,
que

os

referidos

documentos

não

foram

impugnados

especificamente
pela
parte

reclamante
(art. 411, III, CPC).

Portanto
,
considerando
as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo

que

a

origem
da
dívida
se
encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025